Tribunal: TJPA
Processo: 0010670-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010670-33.2019.8.14.0401

APELANTE: ERICK DOUGLAS DA SILVA MODESTO, WALBER FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA
– Uma vez que a não houve fundamentação idônea para considerar as quatro circunstâncias desfavoráveis. Dessa forma, diminuindo a pena-base para o mínimo legal.
REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - IMPROCEDÊNCIA –
O pleito já havia sido reconhecido em sentença. Entretanto, apesar de ter sido reconhecida a atenuante, a pena permanece no mínimo aplicado a pena-base, devido a Súmula 231 do STJ, não diminuindo pela atenuante. -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ERIK DOUGLAS DA SILVA MODESTO e WALBER FERNANDES DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, interpuseram
Recurso
de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 23 de maio de 2019, por volta das 20h15min, a vítima Josilene Antônia de Freitas estava saindo da Escola Augusto Montenegro, no Bairro do Telégrafo, conduzindo a motocicleta Honda NXR 160, Bros, de cor preta, Placa QDM 9452, quando foi interceptada por um veículo Corsa, de cor preta , saíram do carro três homens, os quais estavam simulando portarem arma de fogo por baixo da camisa, ameaçando causar mau grave e exigiram que a vítima entregasse a sua moto. Em seguida, um dos assaltantes retornou ao carro e os demais montaram em sua motocicleta e fugiram do local. Quando os assaltantes chegaram próximo à Passagem Marinho, no Bairro do Barreiro, abandonaram a motocicleta, uma vez que essa se encontrava sem combustível, entretanto, um transeunte ao avistar a ação informou aos policiais militares que realizavam ronda ostensiva na Avenida Senador Lemos, descrevendo as vestimentas que utilizavam, foi rápida a identificação, uma vez que ambos usavam camisa de time de futebol, sendo encaminhados para a Seccional da Pedreira, juntamente com a motocicleta. Em sede policial, ambos confessaram o crime, porém o terceiro indivíduo não pôde ser localizado.

Transcorrida a instrução processual ambos os apelantes foram sentenciados a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformados interpõem o presente recurso, requerendo a diminuição da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da atenuante referente a confissão espontânea.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para realizar a reanalise da pena-base.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, por entender que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerem a diminuição da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da atenuante referente a confissão espontânea.

No tocante a pena-base,
verifica-se que o juízo singular fixou em 05 (cinco) anos e 97 dias-multa, ante a existência de quatro circunstâncias negativas:
Culpabilidade
, assim fundamentando:
restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel
;
Motivos do crime
:
não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;
Circunstância do crime
:
não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência mediante o concurso de agentes para a prática delitiva;
por fim foi valorada negativamente a circunstância
Consequências do crime:

extrapenais foram graves, em face do trauma causado à vítima.

Como é cediço, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, desde que não majore a pena já fixada, o tribunal ad quem pode proceder nova análise das circunstâncias judiciais, como no caso dos autos, em que vislumbra a maior reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono precedente abaixo:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, eis que mantida a pena final imposta ao paciente, já que a Corte local ratificou o quantum de acréscimo fixado na terceira fase da dosimetria, embora tenha agregado fundamentação relativa às circunstâncias concretas do caso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 314.799/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

Assim, da análise dos autos constata-se que a dosimetria questionada da pena-base as fundamentações das circunstâncias judiciais são genéricas e remetem ao tipo penal do crime de roubo.

Ademais, é sabido que quando há ausência de fundamentação idônea para aplicação da pena-base essa deve ser reformulada. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – PARCIAL PROVIMENTO.
1. Assiste razão à defesa quanto a ausência de fundamento idôneo para que fosse considerada a culpabilidade como negativa, além de que não se verifica dos fatos, grau de reprovabilidade apto a mensurá-la de tal forma, motivo pelo qual, deve ser considerada favorável.

Reformada a circunstancia de culpabilidade, tonando-se todas favoráveis, a pena base deve ser aplicada no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Embora faça jus a atenuante de confissão, inviável a redução da pena aquém do mínimo, consoante disposição da sumula n. 231 do STJ.

Na 3ª fase a defesa pugna pelo afastamento do concurso de agentes, no entanto, as provas contidas dos autos evidenciam que o crime de roubo foi praticado pelo apelante na companhia de outro indivíduo. Mantida a causa de aumento pelo concurso de agentes em 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 4 (quarto) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação criminal n° 0000163-63.2017.8.14.0019, Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, data do documento: 16/12/2021).

Dessa forma, como não houve fundamentação para a exasperação da pena-base, ela deve ser aplicada em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto a segunda fase da dosimetria da pena e a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
apesar de reconhecida na sentença de 1° Grau, deixo de aplicá-la, em virtude da pena base ter sido reconduzida ao mínimo legal, em observância a Súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)”

Assim, a pena será apenas mantida em seu mínimo na segunda fase.

Já na terceira fase, houve o reconhecimento da agravante presente no art. 157, §2°, II, do CP, sendo aumentada em 1/3 (um terço), ou seja, resta definitivamente aplicada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reorganizar a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023